Tribunal: TJSP
Processo: 1076746-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Dívida decorrente de cessão de espaço e horário em grade de programação – Embargos monitórios rejeitados – Solução que merece prevalecer – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Indeferimento do benefício da gratuidade processual à embargante mantido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência – Provas que dão conta de que o programa produzido pela

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Dívida decorrente de cessão de espaço e horário em grade de programação – Embargos monitórios rejeitados – Solução que merece prevalecer – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Indeferimento do benefício da gratuidade processual à embargante mantido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência – Provas que dão conta de que o programa produzido pela contratante foi veiculado, conforme contratado – Apelação não provida.